Tribunal: TJPA
Processo: 0803250-53.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803250-53.2021.8.14.0051

APELANTE: JANDERSON NOGUEIRA SILVA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMO AÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99 DO CPC/2015. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM GRAU RECURSAL.

1. Pedido preliminar de gratuidade de justiça na instância recursal, deferido nos termos do art. 99 do CPC/2015, visto ser possível o pedido de justiça gratuita em qualquer fase do processo, inclusive na fase recursal. Desta forma, havendo pedido expresso na apelação e a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, defere-se os benefícios da justiça gratuita.

2.
Irresignação com relação à sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Não acolhimento.

3.
O apelante distribuiu o cumprimento de sentença como se fosse ação autônoma, de forma equivocada, porque o requerimento de cumprimento de sentença deve ser cadastrado nos autos da ação principal, nos termos da legislação vigente.

4.

Recurso não provido. Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento
a apelação, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id.5694947),

interposta por
JANDERSON NOGUEIRA SILVA, DENNIS SILVA CAMPOS
e
FABRÍCIO BACELAR MARINHO
em face da
sentença

(Id. 5694944) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos
autos do cumprimento de sentença
ajuizado em desfavor do
Estado do Pará, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inciso III (modalidade adequação), do CPC.

Na origem o processo versa sobre a cobrança de valores a título de adicional de interiorização, além dos valores referentes a honorários advocatícios.

Em suas razões, os apelantes, afirmam que pretendem que seja processado o cumprimento de sentença referente ao processo físico (LIBRA) nº 0002718-25.2015.814.0051, em formato eletrônico, conforme autoriza o
art. 5º
da
Portaria Conjunta nº 001-GP/VP-TJEPA
[1]
.

Sustentaram ainda, que o processo principal que tramita pelo meio físico, encontra-se na condição de “baixado”, trazendo a tela do sistema de consulta do Tribunal, inexistindo razão para que não seja dada continuidade a demanda via sistema PJE, nos termos da Portaria Conjunta mencionada. Requereram o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito, que objetiva o cumprimento de sentença, assim como, o benefício da justiça gratuita aos patronos da causa, ao fundamento que o direito demandado possui natureza alimentar.

Ato ordinatório (Id 5694948), intimando a parte apelada a apresentar contrarrazões.

Contrarrazões (Id.5694950), contrapondo os termos recursais e pugnando pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença.

Ausente o preparo, eis que se trata de um dos objetos do recurso.

Processo distribuído para o Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que em despacho (Id 5700408) determinou a remessa dos autos ao Ministério Público.

Manifestação do Ministério Público (Id 6324162), pela não intervenção ministerial.

Redistribuição do feito por prevenção, advinda de minha atuação como relatora do acórdão proferido no Reexame (processo nº 0002718-25.2018.814.0051), nos termos da decisão de Id. 6485231, da lavra do relator por distribuição, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

É o relatório.

[1]

Art. 5º A partir da implantação do Sistema PJe nas unidades judiciárias do Estado do Pará, o recebimento de petições inicial
ou intermediária relativas aos processos que nele tramitam somente poderá ocorrer no meio eletrônico próprio do Sistema ou conforme o Modelo Nacional de Interoperabilidade, instituído nos termos da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 3/2013, exceto nas situações previstas para peticionamento fora do Sistema.

§ 1º As ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico ou pelo Sistema Projudi, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando
:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de embargos à execução fiscal.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do § 1º deste artigo, a secretaria do órgão julgador deverá certificar, nos autos eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar dos Benefícios da Justiça Gratuita

Na origem, a gratuidade judiciária foi deferida apenas ao autor Janderson Nogueira Silva

(Id 5694938), nos seguintes termos:

DECISÃO

I – Indefiro a gratuidade requerida, uma vez que os autores, DENNIS SILVA CAMPOS e FABRICIO BACELAR MARINHO, pleiteiam, em nome próprio, verba oriunda de relação não acobertada pela gratuidade
deferida ao primeiro autor
e, considerando os inúmeros processos nos quais ambos advogados laboram, denoto a capacidade econômica de arcarem com as custas judiciais, nos moldes assentados pelo enunciado de súmula n 06, do TJ/PA.

II – Intimem-se para recolherem as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

III - Após, cls.

Após a decisão acima os autores efetuaram o recolhimento das custas iniciais ( Id 5694941. 5694942 e 5694943).

Em sede recursal os recorrentes informam que deixaram de fazer o recolhimento das custas recursais em decorrência da condição atual de hipossuficiência, requerendo os benefícios da justiça gratuita e sua extensão aos patronos/recorrentes Dennis Silva Campos e Fabricio Bacelar Marinho, haja vista a natureza jurídica alimentar do direito pleiteado por estes, verbas honorárias.

O Código de Processo Civil em seu art. 98, dispõe da seguinte forma:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade
da justiça, na forma da lei.

Dispõe também:

Art. 99. O pedido de
gratuidade
da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)

§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na interpretação dos dispositivos, trata-se de
presunção de veracidade da alegação formulada, em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal,
como no presente caso, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC.

Dessa forma defiro o pedido de gratuidade dos benefícios da justiça gratuita neste grau.

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de apelação interposta por
JANDERSON NOGUEIRA SILVA, DENNIS SILVA CAMPOS
e
FABRÍCIO BACELAR MARINHO
em face da
sentença

(Id. 5694944) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos
autos do cumprimento de sentença
ajuizado em desfavor do
Estado do Pará, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inciso III (modalidade adequação), do CPC, nos seguintes termos:

“Cuida-se de cumprimento de sentença formulado pelos autores, qualificados nos autos, em face do Estado do

Pará, referente a uma condenação judicial que determinara o pagamento de adicional de interiorização de 50%, assim

como o ônus pela sucumbência.

Após

recolhimento

das

custas,

veio

à

conclusão.

Após

análise

dos

autos,

notadamente

o

processo

originário,

qual

seja,

os

autos

físicos

n°

0002718-25.2015,

arquivados,

denoto

que

os

autores

incorreram

em

equívoco,

quanto

ao

processo

em

autos

apartados,

uma

vez

que

gerou

duplicidade

de

feitos,

quando

o

cumprimento

de

sentença

deveria

ter

sido

proposto

no

processo

no

qual

fora

lavrado

o

título

de

crédito,

bastando,

para

esse

desiderato,

requererem

o

desarquivamento

do

processo

e

nele,

o

cumprimento da sentença.

Dessa

forma,

INDEFIRO

a

liminar

requerida

e

julgo

extinto

o

feito

sem

resolução

de

seu

mérito,

na

forma

do

art.

330,

Inciso

III

(modalidade

adequação),

do

CPC.

Custas

já

foram

recolhidas.

Sem

honorários,

uma

vez

que

não

há

sucumbência.

Após, transitada

em

julgado,

arquivem-se”.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os apelantes deflagraram na origem o cumprimento de sentença pretendendo o recebimento de valores a título de adicional de interiorização, além dos valores referentes a honorários advocatícios, então fixadas pelo
juízo a quo
em autos distintos (nº 0002718-25.2015.814.0051).

No entanto, o douto magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por entender que o cumprimento de sentença não poderia ser pleiteado em autos distintos dos que tramitou a ação ordinária e na qual o direito foi reconhecido.

Pois bem.

Nos termos do art. 516, inciso II, e 518, do CPC
[1]
, é sabido que o cumprimento de sentença deve necessariamente tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, traduzindo como fase do processo de conhecimento, sendo desnecessária e inadequada a propositura de ação autônoma para tal finalidade, como se verifica no caso concreto.

A previsão da Portaria Conjunta nº 01-GP/VP-TJEPA, não se sobrepõe ao Código de Processo e nem é com ele incompatível, trouxe regras de peticionamento que precisam ser interpretadas obedecendo o rito processual estabelecido pela lei infraconstitucional para cada procedimento.

No art. 5º da mencionada Portaria, há a previsão de peticionamento eletrônico obrigatório para os processos que já tramitam no formato eletrônico e que as ações propostas até a data da implantação do sistema PJE em cada comarca continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, mesmos os distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto, quando o processo principal estiver baixado.

A condição de processo “baixado”, ocorrida no processo principal (
nº 0002718-25.2015.814.0051), se deu com o trânsito em julgado, sendo um fluxo que não inviabiliza o peticionamento nos autos. Bastava que a petição de cumprimento de sentença fosse feita nos próprios autos que o
juízo a quo,
determinaria o seu desarquivamento, dando continuidade ao cumprimento de sentença, em conformidade com a regra processual.

A via eleita pelos apelantes é, portanto, inadequada, mostrando-se de rigor a extinção da presente ação sem julgamento do mérito, faltando o interesse de agir, devendo a parte autora iniciar e processar a fase de cumprimento de sentença, no bojo do processo principal nº 0002718-25.2015.814.0051.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
a apelação, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, porque não houve fixação de verba honorária na sentença.

É o voto.

Belém-PA, 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]

Art. 516
. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Art. 518
. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.

Belém, 27/10/2021